Tribunal: TJMT
Processo: 1008679-65.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008679-65.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLINE LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.969.281-02 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008679-65.2023.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):

Pabline Lima dos Santos

Recorrida(s):

Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e

Alta Floresta Motos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONSÓRCIO. FALHA TÉCNICA NA EMISSÃO DE BOLETO. PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO REPASSADA AO VENDEDOR. CARTA CONTEMPLADA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO QUE IMPOSSIBILITOU A UTILIZAÇÃO DA CARTA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO VENDEDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE POR ILICITUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que diferentemente do alegado pelas Rés existiam parcelas pendentes de pagamento e que isto impossibilitou a utilização da carta quando contemplada, sendo necessário a contratação de empréstimo, no valor de R$ 2.600,00, para quitação da dívida gerada pela ausência de pagamento das parcelas pelo funcionário Sandro, a qual repassava mensalmente os valores. Aduz que, por último, realizou o pagamento de R$ 890,15 e R$ 1.169,39 para quitar o débito e assim utilizar a carta contemplada. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do direito ao dano moral e material.

3. As Rés, por sua vez, defendem a manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que não há débitos pendentes, conforme extrato detalhado de consórcio, inexistindo dívida a ser declarada inexistente, bem como esta já utilizou da sua carta de crédito, estando em posse do veículo.

4. Analisando os autos, é incontroverso que a autora repassava os valores das parcelas mensais ao vendedor Sandro, em razão de problemas de acesso ao aplicativo da Ré Honda, sendo assim, este realizava o pagamento no sistema para a autora.

5. Quanto à alegação de existência de dívida e da contratação de empréstimo para saldar a suposta dívida, conforme consta nos autos, a autora não se encontrava inadimplente com a obrigação e de igual modo não há provas de que houve negativa de disponibilização da carta de crédito contemplada. Ademais, o documento juntado em sede recursal, referente à contratação de empréstimo, não é capaz de comprovar a existência da suposta dívida com a Ré, isto porque, não há comprovante de pagamento com os valores que a autora afirma terem pagado indevidamente, quais sejam, R$ 890,15 e R$ 1.169,39.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
No caso ora em análise, inobstante as declarações da parte reclamante sobre ter sofrido prejuízos por conduta praticada pelas requeridas, verifico que esta não logrou êxito em fazer prova diante do aludido, conforme passo a expor. A parte reclamante sustenta que as requeridas a cobraram indevidamente por débitos já quitados e que, devido a essa consideração de inadimplência, foi privada de ser contemplada em momentos anteriores, nos quais participou de lances da assembleia. Todavia, verifica-se que a reclamante não trouxe aos autos qualquer prova do suposto ato ilícito praticado, não anexando ao feito nenhum comprovante a dar embasamento, ainda que mínimo, às suas alegações. Denota-se que o documento juntado no Id n. 133184560 se trata de extrato de diluição de parcelas do consórcio, e não de cobrança direta de débitos. (...)Dessa forma, tenho que a parte autora não juntou aos autos provas satisfatórias a pretensão de seu direito e não desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não restando demonstrado os pressupostos para a configuração de danos materiais e danos morais”.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,

suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024